Tribunal: TJMT
Processo: 1015918-78.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015918-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), FABIO FERNANDES FREITAS - CPF: 700.213.841-34 (PACIENTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), Excelentíssima Juiza da 5 Vara Criminal de Cuiabá - Silvana Ferrer (IMPETRADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (IMPETRANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DE SOUZA FIGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA DIVINA DA SILVA CASTRO - CPF: 421.370.121-20 (VÍTIMA), ALEXANDRE GONCALVES SILVA - CPF: 063.595.571-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE SEU DEFENSOR EM SEU INTERROGATÓRIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR SUA ADVOGADA TANTO EM SEDE POLICIAL QUANTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE E PELA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em nulidade da prisão preventiva por cerceamento de defesa durante a execução do auto de prisão em flagrante e da audiência de custódia, uma vez que o paciente em ambas as oportunidades foi devidamente acompanhado por sua advogada.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fábio Fernandes Freitas
, apontando como autoridade coatora a
Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes relatam que
o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do ilícito de roubo circunstanciado, ilícito previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo) c/c o art. 70 (por três vezes) ambos do Código Penal.

Asseveram que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Enaltecem que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Acrescentam que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e trabalho lícito.

Por fim, salientam que no presente caso está evidente a anulação do ato de decretação da prisão preventiva, em razão da ausência do paciente e de seu defensor na audiência de custódia e em seu interrogatório perante a autoridade policial.

Diante de tais asserções, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (Id. 138827685).

Junta documentos (Id. 138827687 a 138835661).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 138993190).

As informações foram juntadas (Id. 139692161).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário:

“
Habeas Corpus
:
Roubo Majorado.
–
Busca-se liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de nulidade do decreto preventivo por cerceamento de defesa e constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. –
Liminar indeferida
–
In casu
, verifica-se que não procede a tese defensiva da suposta de nulidade do decreto de prisão preventiva, por cerceamento de defesa durante a execução do auto de prisão em flagrante (Id n°. 138827697-Pág. 08/11) e da audiência de custódia (Id n°. 138835654-Pág. 26/29), posto que o paciente
Fábio
em ambas oportunidades foi devidamente acompanhado pela sua advogada Dra.
Mariney Fátima Neves
, OAB/MT 10.373/O, conforme se verifica nos autos, sendo assim, resta inocorrente nulidade suscitada pela defesa. – Ademais, verifica-se que nos autos de n°. 1007584-26.2022.8.11.0042 em trâmite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já fora recebida a denúncia em desfavor do paciente
Fábio
, o qual foi devidamente citado (Id n°. 138835655-Pág. 26) e manifestou o seu desejo de ser atendido pela Defensoria Pública, a qual apresentou resposta acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (Id n°. 138835660-Pág. 05/10) que já fora analisado e indeferido pelo magistrado de piso, conforme se constata nas informações prestadas pela autoridade Coatora (Id n°. 139692161-Pág. 02/04), encontrando-se a suscitada nulidade por cerceamento de defesa superada, não comportando provimento por meio do presente
writ
. – Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do arts. 312 e 313 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti,
pressuposto consubstanciado na existência da materialidade dos delitos e nos indícios suficientes de autoria, aliado ao
periculum libertatis –
juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que a agente, em liberdade, possa reiterar praticas criminosas, dada as particularidades do caso em comento. Posto que o paciente
Fábio,
foi preso em flagrante delito pela prática do crime de Roubo Majorado, transportando a
res furtiva
, consistente em um animal semovente que possuía uma marca de feita com ferro quente indicando o símbolo “2D” de propriedade da vítima
Alexandre Gonçalves Silva
, que fora roubada com demais pertences de sua propriedade, do seu sítio que fica localizado na regidão do Coxipó do Ouro, Bandeira Dois na cidade de Cuiabá/MT,
restando evidenciada a prática do crime de Roubo Majorado pelo suplicante. –
In casu
, registre-se que a prisão preventiva do paciente
Fábio
foi decretada com base nos artigos 312 e 313 do CPP, porquanto resta claro a necessidade da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, posto que
no caso em voga, o suplicante foi preso em flagrante pela prática do crime de Roubo Majorado em posse de parte da
res furtiva
, sendo inclusive reconhecido pela vítima
Alexandre Gonçalves Silva
,
como sendo um dos autores do crime do Roubo Majorado, praticado em seu desfavor, da sua tia e da sua bisavó que conta atualmente com 86 (oitenta e seis) anos e possui câncer em estágio terminal, sendo o crime foi executado com grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de pessoas. – Restou ainda apurado nos autos, que o suplicante
Fábio
é réu reincidente, sendo contumaz na prática de crimes patrimoniais, conforme se verifica nos seus antecedentes criminais (Id n°. 138835650-Pág. 16/17), restando evidente a necessidade da sua custódia preventiva, restando demonstrado o risco a ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta nº 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

De plano, constato que a aventada preliminar de nulidade da prisão preventiva por cerceamento de defesa durante a execução do auto de prisão em flagrante e da audiência de custódia, não merece prosperar, uma vez que o paciente em ambas as oportunidades foi devidamente acompanhado pela sua advogada Doutora Mariney Fátima Neves, inscrita na OAB/MT n. 10.373/O, portanto, não há falar em nulidade suscitada pelo impetrante.

Da mesma forma, não merece guarida à
alegada tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que
a

razão não assiste ao impetrante
no que tange à argumentação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emerge deste caderno processual que no dia 18.5.2022 a autoridade apontada como coatora, em sede de audiência de custódia decretou a prisão preventiva do favorecido, pela suposta prática do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas) e, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Confira-se:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
FABIO FERNANDES FREITAS
, autuado pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I do Código Penal,
pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

(...)

De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e da vítima, bem como do termo de exibição e apreensão (id. 85199295).

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência nº 2022.132827, registrado na Central de Ocorrências da Polícia Militar, e ratificado pelos milicianos ouvidos que, após receberem informações acerca de um roubo ocorrido em uma região de chácaras, no Coxipó do Ouro, local denominado “Bandeiras”, os policiais militares realizaram rondas na região da ponte de ferro, onde localizaram o autuado e o suspeito detido com ele, na posse de um animal que teria sido objeto do roubo praticado no referido local.

Em contato com as vítimas, estas se dirigiram até o local onde o autuado foi abordado na companhia de outro suspeito, e as vítimas reconheceram o animal que estava na posse do flagrado como sendo de sua propriedade, em razão de o semovente possuir uma marca feita com ferro quente indicando o símbolo “2D”. A vítima Alexandre Gonçalves Silva também narrou a forma violenta como os suspeitos teriam agido, rendendo todos e ameaçando-os com uso de arma de fogo, além de terem sido amarrados em um quarto, enquanto os suspeitos, provavelmente com a ajuda de terceiros, pegavam os objetos roubados. A referida vítima também reconheceu o flagrado e o outro suspeito detido junto com ele como sendo autores do roubo.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o flagrado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, praticada com grave ameaça efetivada com arma de fogo e em concurso de pessoas, em região de área rural, onde a própria possibilidade de a vítima oferecer resistência é diminuída, em razão da distância de outras moradias, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, constata-se que o autuado possui registros criminais por fatos semelhantes (id. 85236047), de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
FABIO FERNANDES FREITAS
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal”
(Id. 138835654).

Posteriormente, a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pela autoridade coatora. Veja-se:

“Trata-se de pedido de revogação de prisão do acusado
FABIO FERNANDES FREITAS
e pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica do acusado
MICHEL DE SOUZA FIGUEIRA,
aos quais se atribui a prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrições das liberdades de três vítimas), e § 2º-a, inciso I (empregos de armas de fogo) c/c art. 70 (por três vezes = três vítimas), c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (vítimas idosas e enfermas), todos do código penal c/c Lei nº 8.072/90.

(...)

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
FABIO FERNANDES FREITAS
, cumpre dizer, primeiramente, que a prisão preventiva tem a característica de “
rebus sic stantibus
”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.

Tal regra se encontra positivada no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação.

No caso em concreto, verificamos que não surgiram elementos novos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, tornando excessiva ou equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, restando incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, senão vejamos:

Primeiro
, porque o crime atribuído ao acusado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo
, porque presente o
fumus boni iuris (fumus comissi delicti),
consubstanciado na existência da materialidade e nos fortes indícios de autoria delitiva, representados pela documentação anexada aos autos.

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o
periculum in mora (periculum libertatis),
consubstanciado na gravidade concreta da ação criminosa, em tese, praticado em plena luz do dia, em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo, restrição à liberdade e ameaças de morte contra as vítimas, uma delas inclusive idosa e enferma.

Frise-se a esse respeito que, de acordo com relatado na fase policial pela vítima Alexandre, no dia 17.05.2022, por volta das 14h, estava no sitio com sua tia e
sua bisavó, que conta atualmente com 86 (oitenta e seis) anos e possui câncer em estagio terminal
, quando foram surpreendidos pelos assaltantes, que,
de arma em punho
, os renderam e passaram a subtrair os seus pertences.

Narrou, ainda, que “... durante todo o tempo que estavam trancados no quarto os elementos ficavam observando pela janela, proferindo
ameaças, dizendo que eram para ficar quietos, e que se viessem a mandar mensagem para alguém e caso viesse chegar alguém iriam matar todos
...”. (G/N)

Conforme se vê,
o
modus operandi
em tese adotado, revelado pelo número de agentes e pela crueldade exercida contra as vítimas, em especial a

pessoa idosa (86 anos), acamada, com câncer em estágio terminal
, são condutas que revelam concretamente a periculosidade do acusado e a necessidade de ser mantido segregado cautelarmente para que ações criminosas desta natureza não voltem a ocorrer, garantindo, assim, a ordem pública.

(...)

Além disso, não podemos esquecer que o presente crime foi praticado em região de área rural, normalmente distante de outras propriedades habitadas, e, principalmente, dos centros urbanos, o que dificulta sobremaneira conseguir ajuda imediata e a busca pelos meios de defesa.

Pontue-se, inclusive, que em determinados locais sequer existe sinal de telefone ou internet, o que impossibilita totalmente qualquer comunicação com o mundo exterior, e por consequência, acionar as forças de segurança.

Além da gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, ainda vislumbramos que a sua prisão se revela necessária para garantirmos a ordem pública, diante da demonstrada reiteração delitiva, pois, conforme folha de antecedentes criminais, além da presente ação penal, o acusado ainda responde a
uma ação penal pelo crime de roubo, uma ação penal por furto e, ainda, é investigado em um inquérito policial pela prática do crime de receptação.

Logo, a nosso ver, no caso em espécie,
não se trata de mera presunção, mas de risco concreto
, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, o acusado encontrar os mesmos estímulos para a perseverança da prática delituosa, o que torna inócua a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.

Sendo assim, uma vez demonstrado que o acusado é
contumaz na prática de ilícitos patrimoniais,
revela-se imprescindível a manutenção de sua prisão para a garantia da ordem pública, pois, diante da existência deste novo fato a ele atribuído, restando inegável o receio de perigo de ser colocado em liberdade.

Beneficiar com a soltura um indivíduo com histórico de crimes dessa natureza, frente ao cenário caótico enfrentado pela nossa sociedade, assolada pela criminalidade, e ainda mais fragilizada e atemorizada pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, é o mesmo que estimulá-lo à prática de novos crimes, além de desmoralizar de forma imensurável a Justiça.

(...)

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
FABIO FERNANDES FREITAS,
bem como o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica do acusado
MICHEL DE SOUZA FIGUEIRA.”

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para
garantia da ordem pública
, no sentido de inibir sua aparente
reiteração delituosa
.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

E, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, reforço meu entendimento de que a prisão preventiva alicerçada na gravidade do delito e no
modus operandi
empregado, como fator a garantir a ordem pública, não configura decisão abstrata, pois, em se tratando de crimes contra o patrimônio, quando praticado com violência ou grave ameaça, principalmente como no presente caso, em que foi utilizada arma de fogo contra os ofendidos, inclusive com restrição de liberdade das vítimas e especialmente contra uma pessoa idosa de 86 anos de idade, acamada, com câncer em estágio terminal, entendo que a necessidade de garantir a ordem pública se fortalece, uma vez que as consequências dessa prática delitiva ultrapassam o âmbito do simples arrebate patrimonial das vítimas.

Com efeito, assim já se decidiu nesta Corte:

“(...) A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – vítimas foram ameaçadas com arma de fogo apontada para suas cabeças; troca de tiros, em perseguição policial–, bem como na reiteração delitiva do paciente. Se o paciente empreendeu fuga após o cometimento do crime, não se evidencia a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas”
(TJMT –
HC
n. 111414/2015 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – julgado em 30.9.2015).

“(...) Evidenciada a periculosidade do paciente em face da gravidade concreta do crime e das circunstâncias em que foi praticado, deve ser mantida a sua custódia preventiva, se constatado que ela foi decretada a fim de se garantir a ordem pública para evitar a reiteração criminosa, quando verificado que ele registra envolvimento em delitos anteriores, merecendo relevo ainda o fato de que por ocasião da prisão em flagrante houve intensa resistência por parte do paciente em se render à perseguição policial, inclusive mediante troca de tiros com a polícia e posterior fuga do estabelecimento médico em que se encontrava internado em razão de ter sido alvejado na reação policial.”
(TJMT –
HC
n. 5234/2016 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 17.2.2016).

Dessa forma, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar e da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2ª CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego
a ordem, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022